Tribunal: TCU
Processo: 036.483/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6292/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em desfavor de Devair Machado, presidente, no período de 1o/5/2008 a 1o/5/2012, da Associação Cultural Aspiral do Reggae, em razão da impugnação total das despesas das contas do Convênio 750189/2010 (peça 9), firmado com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR/MJC), que tinha por objeto o apoio à realização da "XXXI Marcha Zumbi dos Palmares". Considerando que o Convênio 750189/2010 foi firmado sob a cifra de R$ 82.500,00, sendo R$ 80.000,00 à conta do concedente - integralmente liberados (peça 11) - e R$ 2.500,00 referentes à contrapartida do convenente, possuindo vigência de 18/11/2010 a 20/12/2010 (peça 9, p. 3 e 9); Considerando que, após reanálise das contas pelo ente repassador federal, impugnaram-se despesas referentes a duas notas fiscais apresentadas (números 201011 e 74), no valor total de R$ 80.000,00, relativamente à confecção de camisetas e locação de trios elétricos, em função da caracterização de pagamento antecipado (peça 44, p. 7); Considerando os indicativos de realização do evento em 20/11/2010 (peças 28, 43 e 49); Considerando que os termos dos contratos de fornecimento de camisetas (R$ 28.000,00) e de locação de trios elétricos (R$ 50.000,00) constam a data de assinatura de 18/11/2010 (peças 59 e 60); Considerando que, a despeito de o pagamento aos fornecedores, em 10/12/2010 (peça 44, p. 7), ter antecedido a emissão das respectivas notas fiscais, datadas de 20 e 21/12/2010 (peça 44, p. 7), este se deu em momento posterior ao evento (20/11/2011) e ao repasse dos recursos federais (30/11/2010 - peça 11); Considerando que a antecipação de pagamento, por si só, não é causa de prejuízo ao erário; Considerando, ainda, o entendimento constante do Acórdão 2234/2018-TCU-Primeira Câmara , no sentido de que, havendo atraso no repasse por culpa da concedente, é justificável, excepcionalmente, em observância à prevalência do interesse público, a utilização dos recursos transferidos para reposição do pagamento das despesas previamente incorridas pelo convenente para cumprir obrigações contratuais decorrentes da execução do objeto; Considerando, afinal, a proposta instrutória (peças 62-64) acolhida pelo Parquet especializado (peça 65), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) arquivar as presentes contas sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, quanto à responsabilidade do Sr. Devair Machado (CPF XXX.753.506-XX) e da Associação Cultural Aspiral do Reggae (CNPJ 07.950.743/0001-71), com fulcro nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 7o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016; b) dar ciência desta deliberação à Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR/MJC) e aos responsáveis, para ciência. 1. Processo TC- Processo 036.483/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Cultural Aspiral do Reggae (07.950.743/0001-71); Devair Machado (XXX.753.506-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.